Tribunal: TJBA
Processo: 0548183-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0548183-05.2015.8.05.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0548183-05.2015.8.05.0001.1.EDCiv EMBARGANTES / EMBARGADOS: GIOVANNI VISCO BRUNO, NIVEA MARIA REGIS ALMEIDA VISCO BRUNO FELIX DE OLIVEIRA E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Advogados: CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE (OAB:BA18367-A); LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO (OAB:PE32786-A) ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PRECONIZADAS PELO ART. 1.022 DO NCPC, NA DECISÃO RECORRIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0548183-05.2015.8.05.0001 e 0548183-05.2015.8.05.0001.1.EDCiv, nos quais figuram como Embargantes/Embargados GIOVANNI VISCO BRUNO, NIVEA MARIA REGIS ALMEIDA VISCO BRUNO FELIX DE OLIVEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.